Tribunal: TJES
Processo: 5004499-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004499-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICTORY MINERACAO DO BRASIL LTDA - EPP e outros (6)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004499-45.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
VICTORY MINERACAO DO BRASIL LTDA - EPP, ANDRE SUELLA RIVA, RENNER ANTONIO RIVA, SONIA HELENA SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA, DIRCE AHNERT RIVA, GRANRIVA GRANITOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
(ID 1669429), com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão de ID 1577002, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ADJUDICAÇÃO. BEM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO SOB OS CUIDADOS DO CREDOR HÁ QUASE 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A introdução de argumento que não foi ventilado na origem configura inovação recursal cuja análise é incabível em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não obstante, o banco exequente formulou expresso pedido de adjudicação ao douto Juízo da causa, cuja decisão de postergar a análise do pleito equivale ao indeferimento deste, autorizando a devolução da matéria ao Tribunal via agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Conforme se infere do sistema de acompanhamento processual mantido por este egrégio Sodalício, a irresignação deduzida pelos executados no Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014 foi desprovida, à unanimidade de votos, por este douto Colegiado, preservando-se, assim, a penhora realizada sobre o veículo cuja adjudicação se requer.

3. A pendência de agravo em recurso especial, interposto contra o aludido aresto, não obsta o deferimento da medida expropriatória, eis que, além de se tratar de espécie recursal que não é dotada de efeito suspensivo, não se tem notícia de sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, já dura 10 (dez) anos.

4. O artigo 520 do Código de Processo Civil reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, na espécie, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer da adjudicação, visto que o veículo foi removido e depositado junto ao banco agravante na data de 23.10.2017, isto é, há quase 4 (quatro) anos.

5. Ademais, o artigo 521, III, do atual estatuto adjetivo, dispensa a caução exigida para a prática de atos que impliquem alienação de propriedade nos casos em que pender o agravo previsto no artigo 1.042.

6. Saliente-se, por derradeiro, que a adjudicação, além de ser do interesse do banco exequente, também o é da perspectiva do processo, tendo em vista que o tempo é inversamente proporcional ao valor do bem penhorado, de modo que, enquanto permanecer inerte o Poder Judiciário, a dívida exequenda só aumentará, ao passo que o patrimônio dos devedores valerá cada vez menos.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Agravo interno prejudicado.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 913013) contra r. decisão (fls. 246, ID 913024) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Cível de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação de
Busca e Apreensão
convertida em
Ação
de Execução
por Quantia Certa
(fls. 128/129, ID 913022), ajuizada em face de
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
, deixou de analisar requerimento de fls. 215/216 (evento 11, ID 913024) em que o Agravante, ora Embargado, pede adjudicação de veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, já removido e junto a ele depositado, com a finalidade de saldar parte da dívida da ora Embargante.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
deixa de analisar o requerimento do ora Embargado considerando que a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
Ação de Execução de Títulos Judiciais
(Proc.: 0001491-40.2019.8.08.0014), ainda não havia transitado em julgado.

Na referida Ação, discutia-se a desconstituição de penhora do mesmo veículo alhures mencionado e oferecimento de outro bem a penhora.

Interposto o Agravo de Instrumento, pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o r. acórdão conheceu do recurso e deu-lhe provimento,autorizando a adjudicação do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, cor prata, placa PPE-3419, RENAVAM 01038748477, mediante levantamento dos gravames que oneram o seu registro no órgão de trânsito competente.

Por sua vez, o referido acórdão é neste momento, alvo de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
(ID 1669429).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração registradas no ID 1706041.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Vitória, 12 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2022 às 14:33:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41768712052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
500
4499-45.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
(ID 1669429), com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão de ID 1577002, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ADJUDICAÇÃO. BEM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO SOB OS CUIDADOS DO CREDOR HÁ QUASE 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A introdução de argumento que não foi ventilado na origem configura inovação recursal cuja análise é incabível em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não obstante, o banco exequente formulou expresso pedido de adjudicação ao douto Juízo da causa, cuja decisão de postergar a análise do pleito equivale ao indeferimento deste, autorizando a devolução da matéria ao Tribunal via agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Conforme se infere do sistema de acompanhamento processual mantido por este egrégio Sodalício, a irresignação deduzida pelos executados no Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014 foi desprovida, à unanimidade de votos, por este douto Colegiado, preservando-se, assim, a penhora realizada sobre o veículo cuja adjudicação se requer.

3. A pendência de agravo em recurso especial, interposto contra o aludido aresto, não obsta o deferimento da medida expropriatória, eis que, além de se tratar de espécie recursal que não é dotada de efeito suspensivo, não se tem notícia de sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, já dura 10 (dez) anos.

4. O artigo 520 do Código de Processo Civil reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, na espécie, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer da adjudicação, visto que o veículo foi removido e depositado junto ao banco agravante na data de 23.10.2017, isto é, há quase 4 (quatro) anos.

5. Ademais, o artigo 521, III, do atual estatuto adjetivo, dispensa a caução exigida para a prática de atos que impliquem alienação de propriedade nos casos em que pender o agravo previsto no artigo 1.042.

6. Saliente-se, por derradeiro, que a adjudicação, além de ser do interesse do banco exequente, também o é da perspectiva do processo, tendo em vista que o tempo é inversamente proporcional ao valor do bem penhorado, de modo que, enquanto permanecer inerte o Poder Judiciário, a dívida exequenda só aumentará, ao passo que o patrimônio dos devedores valerá cada vez menos.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Agravo interno prejudicado.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 913013) contra r. decisão (fls. 246, ID 913024) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Cível de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação de
Busca e Apreensão
convertida em
Ação
de Execução
por Quantia Certa
(fls. 128/129, ID 913022), ajuizada em face de
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
, deixou de analisar requerimento de fls. 215/216 (evento 11, ID 913024) em que o Agravante, ora Embargado, pede adjudicação de veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, já removido e junto a ele depositado, com a finalidade de saldar parte da dívida da ora Embargante.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
deixa de analisar o requerimento do ora Embargado considerando que a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
Ação de Execução de Títulos Judiciais
(Proc.: 0001491-40.2019.8.08.0014), ainda não havia transitado em julgado.

Na referida Ação, discutia-se a desconstituição de penhora do mesmo veículo alhures mencionado e oferecimento de outro bem a penhora.

Interposto o Agravo de Instrumento, pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o r. acórdão conheceu do recurso e deu-lhe provimento,autorizando a adjudicação do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, cor prata, placa PPE-3419, RENAVAM 01038748477, mediante levantamento dos gravames que oneram o seu registro no órgão de trânsito competente.

Por sua vez, o referido acórdão é neste momento, alvo de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
(ID 1669429).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração registradas no ID 1706041.

É o relatório.

Passo a me manifestar.

Alega a Embargante, que o
decisum
objurgado contém
omiss
ão
quanto à essencialidade do veículo, alegada nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 1070582); e
contradição
atinentes aos artigos 995 e 1.014 do CPC. Deste modo requer que “
seja o presente recurso admitido e provido, para fim de ser reconhecida e sanada as omissões, contradições, e consequentemente, seja o presente feito conhecido e julgado procedente, bem como que seja prequestionados os institutos e princípios mencionados acima”
.

Contudo, ao contrário do que afirma a E
mbargante
, não se verificam, no caso, vícios que justifiquem o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão objurgado justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo
a quo
, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

Destaca-se ainda, que a
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3
a
Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois esta Colenda Câmara Cível enfrentou, como visto, adequada e suficientemente as questões fulcrais da demanda, devidamente fundamentando suas conclusões.

Assim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço trata da irresignação do Embargante com a decisão colegiada e uma tentativa infundada de prequestionar o acórdão, especificamente com relação a utilização dos arts. 995 e 1.014 do CPC, para que seja o tema levado à apreciação dos Tribunais Superiores.

Nesta toada, não se pode falar em omissão quanto a assencialidade do veículo, haja vista que esta não foi objeto do Agravo de Instrumento que se desdobrou no acórdão objurgado.

Ademais, sobreleva acentuar, que o guerreado acórdão (
Ação de Execução de Títulos Judiciais
-
Proc.: 0001491-40.2019.8.08.0014)que levou o e. Magistrado
a quo
a deixar de analisar o requerimento do ora Embargado, enfim transitou em julgado, ocasião em que o e. Relator asseverou em seu voto que não restou comprovada a indispensabilidade do veículo em questão, utilizando-se como mera alegação o fato de pertencer a pessoa idosa.

Com relação ao prequestionamento da utilização dos arts. 995 e 1.014 do CPC, para que seja o tema levado à apreciação dos Tribunais Superiores, não há qualquer fundamentação que possibilite manifestação sob os aludidos dispositivos.

É sabido que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário das afirmações da Embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o r. acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o provimento do recurso, sem apresentar contradição interna, que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto a adjudicação do bem em questão, ainda que o posicionamento da embargante seja diverso.

É certo que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço”. “2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15. [...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível, 0039835-07.2012.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Registro, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME
E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2022 às 14:33:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41769112052022
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5004499-45.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA ME E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO À PENHORA
.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
.
NEGADA
.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. Muito embora a Embargante tenha buscado esclarecer omissão e contradição supostamente existentes na decisão proferida no Agravo de Instrumento que acompanha estes autos, necessário reafirmar que o acórdão embargado foi claro e assertivo em seus fundamentos.

2. Alega omissão quanto à essencialidade do veículo, alegada nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e contradição atinentes aos artigos 995 e 1.014 do CPC, prequestionando os citados dispositivos.

3.O acórdão justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo
a quo
, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

4.Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço trata da irresignação do Embargante com a decisão colegiada e uma tentativa infundada de prequestionar o acórdão, especificamente com relação a utilização dos arts. 995 e 1.014 do CPC, para que seja o tema levado à apreciação dos Tribunais Superiores.

5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

6. Contudo, ao contrário das afirmações do embargante, não se verifica, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

7. O r. acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o provimento do recurso, sem apresentar contradição interna, que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto a ser legítima a suspensão da totalidade do crédito tributário em discussão na origem, ainda que o posicionamento do embargante seja diverso.

8. O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

9.

Recurso

CONHECIDO

e

NÃO
PROVIDO

sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.